Tribunal: CARF
Processo: 11020.903281/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903281/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.976 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
KEKO ACESSÓRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO
RETIDO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito
passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao
beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior e que promoveu os
estornos contábeis e as retificações das declarações, tanto da fonte pagadora,
quando do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido
informada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade (MI).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) Rastreamento no 041082242,
de 5/12/2012, foi proferida a seguinte decisão contra a contribuinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903281/2013-65
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.976 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903281/2013-65

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório e apresentou Manifestação
de Inconformidade, alegando, em síntese:
 Nulidade do DDE por desrespeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal, pois não houve qualquer diligência por parte da Fiscalização
com o intuito de verificar a natureza do crédito tributário, impedindo a defesa
de apresentar as razões contra a não homologação da compensação;
 A necessidade de fundamentação ou motivação do ato administrativo é
obrigatória para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade
administrativa;
 A Autoridade Fiscal deve primar pela busca da verdade material no
cumprimento de suas atividades pertinentes ao lançamento fiscal, como
apregoa a doutrina e decisões do próprio CARF, devendo ser possibilitada a
juntada posterior de documentos que comprovem as alegações trazidas na
manifestação;
 Não houve análise aprofundada da situação apresentada pela contribuinte, que
recolheu o valor de R$ 51.411,21, referente ao IRRF das competências 12/2012
e 13/2012 (13o salário), e calculou novamente o tributo referente ao 13o salário
competência 13/2012, se utilizando dos valores referentes à competência
11/2011, recolhendo nova guia no valor de R$ 48.510,96, restando claro o
recolhimento em duplicidade;
 Pelo exposto, requer a nulidade do DDE, ou julgada procedente a Manifestação
de Inconformidade, para fins de homologação da compensação declarada, em
face da existência de crédito em razão da duplicidade de recolhimento do IRRF
do 13o salário.
Em Sessão de 19/12/2019, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade (MI)
improcedente, com os seguintes fundamentos de fato e de direito:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.976 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903281/2013-65

 Quanto à preliminar de nulidade, não merece prosperar, porque (i) não há
nenhum dispositivo na legislação tributária que obrigue a Autoridade
Tributária a intimar/diligenciar junto ao contribuinte acerca de informações de
seu direito creditório, antes da emissão da decisão sobre ele; e (ii) o motivo
determinante da negativa do crédito está claramente disposta no Despacho
Decisório, tanto que a contribuinte o mencionou em sua defesa;
 Quanto ao mérito, a manifestante não cumpriu os requisitos do art. 8o da IN
RFB no 1.300/2012, c/c arts. 165 e 166 do CTN, considerando que se trata de
IRRF e não demonstrou que assumiu o encargo financeiro do imposto ou que
estava expressamente autorizada pelo terceiro (beneficiário do pagamento) a
pleitear a restituição;
 Mesmo que a manifestante comprovasse os requisitos acima, as DCTFs
apresentadas pela contribuinte, antes da emissão do DDE, declaravam débito
de IRRF código 0561, competência 12/2012, de R$ 222.758,19, e apenas após
a emissão do DDE, em 17/7/2013 foi retificada a DCTF, para declarar o valor
de R$ 174.247,23, com a desalocação do DARF de R$ 48.510,96;
 Para comprovar suas alegações, a contribuinte apresentou apenas uma planilha,
desacompanhada de documentação comprobatória, em desacordo com as
disposições do art. 170 do CTN (crédito líquido e certo) e art. 373 do Código
de Processo Civil (CPC) (ônus da prova incumbe a quem alega).
A contribuinte foi cientificada da decisão do colegiado de piso em 11/2/2020, e
inconformada, apresentou, em 11/3/2020, Recurso Voluntário, por meio do qual repisa as
alegações da Manifestação de Inconformidade e acrescenta as seguintes razões de fato e de
direito:
 Houve evidente erro de procedimento adotado pela Recorrente quanto ao
momento de retificar a DCTF;
 O Parecer Normativo Cosit no 2, de 28/8/2015, admite a retificação da DCTF
após a transmissão do PER/DCOMP e da ciência do Despacho Decisório;
 A partir dos comprovantes de arrecadação anexados, da DIRF e da
demonstração de crédito perante a RFB, comprova-se o pagamento indevido ou
a maior no montante de R$ 48.510,96;
 Resta claro que não é caso de inexistência de crédito, mas sim de mero erro
formal no momento da retificação da DCTF;
 A decisão recorrida impôs todo o ônus da prova à contribuinte, sem que a
própria Administração tenha diligenciado minimamente em direção ao
esclarecimento da controvérsia, contrariando o princípio da verdade material,
reconhecido pela doutrina e decisões do próprio CARF;
 Com o intuito de esclarecer o equívoco no preenchimento da DCOMP e
demonstrar a existência do crédito traz aos autos planilha de demonstração do
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.976 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903281/2013-65

crédito, comprovantes de arrecadação DARF, DIRF código de receita 0561,
tela do saldo disponível da arrecadação, que demonstram-se suficientes para o
reconhecimento ao direito creditório;
 Não há outras provas à constatação dos tributos devidos senão os
comprovantes de recolhimento, DARF e declarações carreadas aos autos;
 Pelo exposto, requer (i) a juntada da DIRF ano-calendário 2012, a fim de
demonstrar a existência do crédito controvertido e (ii) seja dado integral
provimento ao recurso, a fim de que seja homologada a compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
Como relatado, a controvérsia orbita em torno de recolhimento no valor de R$
de R$ 48.510,96, que a recorrente alega referir-se ao IRRF incidente sobre 13o salário,
recolhido em duplicidade, uma vez que o imposto já havia sido retido e recolhido juntamente
com o incidente sobre a folha de pagamento da competência 12/2012.
A recorrente defende que os documentos trazidos ao processo são suficientes
para a comprovação do direito creditório pleiteado.
Com a Manifestação de Inconformidade, a contribuinte juntou a DCTF original,
planilha com informações da folha de pagamento e de retenções de imposto na fonte, vários
extratos de arrecadação de IRRF código de receita 0561, dentre os quais se incluem aqueles
referidos em sua defesa, nos valores de R$ 51.411,21, referente ao IRRF das competências
12/2012 e 13/2012 (13o salário), e de R$ 48.510,96, que seria o IRRF sobre 13o salário, em
duplicidade. Com o Recurso Voluntário, a recorrente trouxe tão somente a DIRF do ano-
calendário de 2012 e extrato que aponta a disponibilidade do valor de R$ 48.510,96 a título de
IRRF.
A DIRF juntada ao processo (fls. 223 e 224), informa IRRF para o mês de
dezembro e 13o salário em valores que não guardam correspondência com a DCTF e com os
DARF recolhidos pela recorrente:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.976 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903281/2013-65

Nas DCTFs apresentadas pela contribuinte, antes da emissão do DDE, o débito
declarado de IRRF código 0561, competência 12/2012, foi de R$ 222.758,19, e após a emissão
do DDE, em 17/7/2013, foi retificada a DCTF, para declarar o valor de R$ 174.247,23, com a
desalocação do DARF de R$ 48.510,96.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, a razão está com a
recorrente, mas os valores retificados devem ser comprovados através de documentos hábeis e
idôneos, quais sejam, DIRF, escrituração contábil, folha de pagamento, entre outros.
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer procedimento
fiscal, como no presente caso (a DCTF retificadora foi entregue após a ciência do Despacho
Decisório), somente pode ser aceita no âmbito do contencioso administrativo fiscal se guardar
consonância com o conteúdo das outras declarações prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso
concreto, a retificação da DCTF somente pode ser aceita caso guarde consonância com as
informações prestadas em DIRF). Lembre-se, em adição, que tal retificação ainda deve ser
restar acompanhada de elementos de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do
equívoco objeto da retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item
13.1 do Parecer Normativo COSIT no. 2/2015:

CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. [Grifei]
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Parecer Cosit n 2/2015:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a comprovação do
alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for um pagamento
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.976 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903281/2013-65

e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser considerado apto a
ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser solicitado do
declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a retificação da
DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito
pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto.
Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da
retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP
com base em outros elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível
nos sistemas da RFB. [grifei]
Com relação à DIRF apresentada, ela informa IRRF (código 0561) no valor de
R$ 178.367,59 (R$ 122.638,42 + 55.529,17), que não guarda correspondência com as
informações da DCTF, nem com as informações trazidas pela recorrente. Na hipótese de
alegado pagamento indevido ou a maior de IRRF, todas as declarações prestadas à RFB devem
ser retificadas para refletir, com exatidão, o crédito pleiteado pelo contribuinte. No presente
caso, isso não ocorreu.
Conforme art. 166 do CTN, a restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
E mais, para que a recorrente fizesse jus à restituição do IRRF indevido ou a
maior, além de apresentar a prova do pagamento, deveria atender ao disposto no art. 8° da IN
RFB n° 1.300/2012, vigente por ocasião dos fatos, que estabelecia a possibilidade de a fonte
pagadora (o sujeito passivo denominado responsável e previsto no inciso II, do art. 121 do
CTN) pleitear a restituição, desde que devolvesse ao beneficiário a quantia retida
indevidamente:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do
§ 2o do art. 3o ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o
art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do
art. 41.
No caso em apreço, a recorrente, em nenhuma das fases do litígio, trouxe prova
da devolução dos valores indevidamente retidos dos beneficiários do pagamento. Tampouco
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.976 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903281/2013-65

apresentou os registros contábeis com os lançamentos de estorno dos valores indevidamente
retidos e a folha de pagamento com a prova da retenção e da devolução do IRRF.
O fato de o valor de R$ 48.510,96 estar disponível nos sistemas da RFB em nada
beneficia a recorrente se não forem atendidos os requisitos para ter direito ao crédito, já
mencionados acima. A disponibilidade do valor decorre do processamento da DCTF
retificadora apresentada pela contribuinte, e não confere, por si só, o direito ao crédito, que
precisa ser comprovado para se tornar líquido e certo.
O direito creditório, oriundo de retenção indevida de tributo, somente poderá ser
objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove que
efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações das
declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos quais a
retenção indevida tenha sido informada.
Logo, não há como reconhecer o direito creditório questionado (pagamento a
maior/indevido). Não há reparos à decisão recorrida.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 235
DF CARF MF
Original